Tribunal: STF
Processo: RMS 40276
Classe: RMS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de embargos de declaração opostos pela ANAJUSTRA contra decisão que negou seguimento ao recurso ordinário em mandado de segurança. O recurso ordinário tinha por objetivo reformar o acórdão da Corte Especial do STJ, que manteve a decisão monocrática de denegação da ordem no Mandado de Segurança nº'29.816/DF.



    O embargante alega que a decisão recorrida incorre em vícios de contradição, de omissão e de erro material.



    Sustenta que “a decisão embargada é omissa em relação a diversos pontos fáticos e jurídicos decisivos ao deslinde da controvérsia, como a extensão da coisa julgada reconhecida pelo próprio juízo de origem, a inaplicabilidade do art. 2º-A da Lei 9.494/97 ao caso concreto, o desrespeito à modulação do RE 638.115 (Tema 395/STF) e a ausência de análise dos impactos jurídicos e administrativos da decisão com base nos artigos 23, 24 e 30 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB”.



    Alega que “há contradições internas no julgado, bem como erro material ao afirmar inexistência de lista de filiados, quando há prova documental da juntada e posterior devolução, conforme decisão transitada em julgado no processo de origem”.



    Argumenta que “o juízo da 7ª Vara Federal da SJ-DF, ao extinguir a ação de 2005 por litispendência, afirmou textualmente que todos os associados da ANAJUSTRA poderiam executar o título formado na ação de 2004 independentemente de relação nominal” e que a decisão embargada limitou-se a assentar “que se tratava de mero ‘processo extinto sem resolução de mérito’, sem ponderar que o conteúdo declaratório ali veiculado integra o julgamento que formou a coisa julgada material quanto ao alcance do título”.



    Aduz haver omissão na aplicação dos artigos 23 e 24 da LINDB em relação a suposta consolidação de “prática administrativa”, na medida em que “durante quase duas décadas a Administração (CJF e TRFs) aplicou o título em favor de servidores da Justiça Federal sem qualquer restrição, expediu ofícios de inclusão de quintos nos contracheques e honrou precatórios decorrentes de execuções individuais”.



    Afirma que existe contradição na decisão embargada porque “o decisum afirma que o art. 2º-A limita a eficácia subjetiva a quem conste da lista inicial, mas simultaneamente admite que a ANAJUSTRA, à época, apresentou ata assemblear válida e que a vara federal declarou a desnecessidade da listagem nominal”.



    Sustenta que “é inequívoco que a decisão embargada incorre em omissão e contradição ao aplicar o art. 2º-A da Lei nº 9.494/97 de forma dissociada dos elementos constantes dos autos e da realidade processual consolidada há quase duas décadas”.



    Aduz haver “erro material quanto à inexistência de lista, quando há prova da sua juntada e posterior restituição”, dado que “A ANAJUSTRA trouxe ata e rol no processo de 2004; o juiz, todavia, devolveu as fichas individuais”.



    Afirma que a decisão embargada “incorre em erro de direito relevante e manifesta omissão ao aplicar, sem a devida distinção, o entendimento firmado no Tema 499 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (RE 612.043/PR)”.



    Ao final, pede o acolhimento dos embargos de declaração.



    É o relatório. DECIDO. 



    Consoante disposto no relatório da decisão recorrida, na origem, o caso trata de mandado de segurança impetrado pela recorrente contra ato da Presidente do Conselho da Justiça Federal (CJF), materializado no processo SEI nº 0000372-03.2023.4.90.8000, que examinou o alcance dos efeitos subjetivos da coisa julgada formada nas ações coletivas n. 2004.34.00.048565-0 e 2005.34.00.003947-1, as quais, segundo alega “garantiram em favor da totalidade dos associados o direito à incorporação de parcela denominada ‘quintos’ pelo exercício de funções comissionadas e cargos em comissão no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/98 e a publicação da Medida Provisória 2.225-45/01, ou seja, de 08/04/1998 a 05/09/2001”.



    Alegou, ainda, que “não há que se falar na aplicação dos precedentes vinculantes citados pela respeitável decisão recorrida, quais sejam o Tema Repetitivo 1056 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Tema de Repercussão Geral nº 499 do Supremo Tribunal Federal (STF), já que absolutamente extemporâneos”.



    No recurso em mandado de segurança, a embargante reiterou os argumentos expendidos na inicial, sustentando que “por meio da ação nº 2005.34.00003947-1 o Juízo da 7ª Vara da Seção Judiciária do DF declarou que todos os associados teriam legitimidade para executar, independentemente de relação de associados e data de associação”. O referido processo - em cujo conteúdo constaria a relação de servidores que se associaram após o ajuizamento da primeira ação - foi extinto, sem resolução de mérito, por litispendência e por falta de interesse de agir da associação embargante.



    A associação embargante pretende rediscutir tema já analisado na decisão embargada, de cuja fundamentação transcrevo trechos:



    “A limitação da eficácia subjetiva da coisa julgada formada em ações coletivas está disposta no art. 2-A, da Lei nº 9.494/1997, incluído pela Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, vigente antes da propositura da ação nº 2004.34.00.0485965-0 (0039464-12.2004.4.01.3400), portanto.



    Veja-se a redação do citado dispositivo:



    Art. 2º-A. A sentença civil prolatada em ação de caráter coletivo proposta por entidade associativa, na defesa dos interesses e direitos dos seus associados, abrangerá apenas os substituídos que tenham, na data da propositura da ação, domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator. (Incluído pela Medida provisória nº 2.180-35, de 2001)



    Parágrafo único. Nas ações coletivas propostas contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas autarquias e fundações, a petição inicial deverá obrigatoriamente estar instruída com a ata da assembleia da entidade associativa que a autorizou, acompanhada da relação nominal dos seus associados e indicação dos respectivos endereços. (Incluído pela Medida provisória nº 2.180-35, de 2001)



    Dessa forma, não procede a alegação da associação recorrente de que o ato coator impugnado teria violado direito líquido e certo de seus representados.



    Esta Suprema Corte, ao interpretar o alcance subjetivo do título formado em ações coletivas, fixou precedente vinculante no Tema nº 499-RG com a seguinte tese: 



    ‘A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento.’ (grifou-se)



    Veja-se, ainda, a ementa do acórdão em que julgado o leading case do citado Tema nº 499-RG:



    EXECUÇÃO – AÇÃO COLETIVA – RITO ORDINÁRIO – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. Beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial. 



    Em suas razões a recorrente alega ser “imperiosa a aplicação da modulação de efeitos delineada no RE 638.115/CE para assegurar o pagamento regular das parcelas aos associados, sem transformação em parcela compensatória e sem absorções decorrentes dos reajustes percebidos pelos servidores públicos oriundos da Lei nº 14.523/23”.



    O citado RE nº 638.115/CE é o leading case da tese fixada no Tema nº 395-RG, que reza: “ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal”. 



    Ao julgar aclaratórios opostos contra o acórdão em que fixada a citada tese, por maioria, esta Suprema Corte modulou os efeitos da decisão apenas para garantir que aqueles que continuaram recebendo os quintos até a data do julgamento (18.12.2019), por força de decisão judicial sem trânsito em julgado, tenham o pagamento mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Veja-se a ementa do acórdão dos citados aclaratórios:



    Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. (RE 638115 ED-ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18-12-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-113 DIVULG 07-05-2020 PUBLIC 08-05-2020) (grifou-se)



    Conforme se percebe, a modulação em questão não ampliou a eficácia subjetiva de títulos judiciais formados em ações coletivas, a qual já foi objeto de análise em sede de formação de precedente vinculante por esta Suprema Corte.



    Portanto, verifico que o ato apontado como coator pela impetrante guarda total consonância com os precedentes vinculantes firmados pelo Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual sobre ele não recai qualquer pecha de ilegalidade, tal como asseverado no acórdão recorrido.



    (...)



    Reputo que a conclusão adotada na origem não merece reparos. Diversamente do que alegado pela impetrante, não houve aplicação extemporânea de precedentes vinculantes firmados nesta Suprema Corte.



    Nesse ponto, extraio, das informações prestadas pela autoridade coatora (eDOC nº 22):



    “Além disso, não se pode deixar de repisar que nenhum servidor deste Conselho ou da Justiça Federal de 1º e 2º graus foi listado, à época, pela ANAJUSTRA. E nem poderia ter sido, pois, quando da propositura da ação coletiva, a ANAJUSTRA era uma associação constituída unicamente por servidores da Justiça do Trabalho. Somente em abril de 2020, quase 14 anos após o trânsito em julgado da sentença, a entidade mudou seu estatuto para abrigar, também, os servidores da Justiça Federal.” (grifou-se)



    Ademais, rechaço o argumento da recorrente de que ‘por meio da ação nº 2005.34.00003947-1 o Juízo da 7ª Vara da Seção Judiciária do DF declarou que todos os associados teriam legitimidade para executar, independentemente de relação de associados e data de associação’. 



    Em verdade, de acordo com o trecho colacionado nas próprias razões do recurso, a citada decisão terminativa declarou o feito extinto sem resolução do mérito com fundamento na litispendência com outra demanda coletiva e na ausência de interesse de agir. Transcrevo o trecho que consta na fundamentação do Recurso Ordinário (eDOC nº 83, p. 9):



    “A autora propôs a presente ação de conhecimento para que seus associados recebam os “quintos/décimos” decorrentes do exercício de função/cargo em comissão no período de 08/04/1998 a 09/09/2001 (fls. 3-33). 2. Consta, todavia, que a autora propôs idêntica Ação nº 2004.48565-0 com a mesma causa de pedir e mesmo pedido, ação em curso nesta vara. 3. Indefiro a petição inicial por “litispendência” e falta de “interesse de agir” (CPC, art. 295/III). Publicar: se não houver recurso (15 dias), arquivar. Se requerido, devolver a documentação mediante recibo nos autos.”



    A citada decisão de extinção do feito sem resolução do mérito, que sequer forma coisa julgada material acerca da controvérsia tratada no processo em que proferida, não tem o condão de ampliar a eficácia subjetiva do título formado em outra ação coletiva.



    Portanto, concluo que em momento algum houve relativização, pelo ato apontado como coator, da coisa julgada formada no processo coletivo. Ao contrário, o ato impugnado resume-se à aplicação de precedentes vinculantes oriundos deste Supremo Tribunal Federal e materializados nas teses fixadas nos Temas nº 395 e nº 499 da Repercussão Geral.” (eDOC nº 104 - grifou-se)



    A partir da leitura dos fundamentos da decisão embargada, atesto que não procedem as alegações de omissão, de contradição ou de erro material suscitadas pela associação embargante.



    A embargante alega omissão em relação à decisão que extinguiu o processo nº 2005.34.00.003947-1, ajuizado, segundo a própria recorrente, “com o intuito de incluir novos filiados da ANAJUSTRA”. Sustenta, nas razões dos aclaratórios, que a decisão embargada foi proferida “sem ponderar que o conteúdo declaratório ali veiculado integra o julgamento que formou a coisa julgada material quanto ao alcance do título”.



    Não assiste razão à recorrente, dado que, na decisão embargada, firmei que aquele ato decisório terminativo “sequer forma coisa julgada material acerca da controvérsia tratada no processo em que proferida, não tem o condão de ampliar a eficácia subjetiva do título formado em outra ação coletiva”. Pelo mesmo fundamento, rechaço também a alegação de contradição interna na decisão recorrida. 



    Ainda no que concerne à decisão terminativa proferida na ação ajuizada no ano de 2005 (processo nº 2005.34.00.003947-1), não verifico qualquer erro material que, segundo alegação da recorrente, se deu “quanto à inexistência de lista, quando há prova da sua juntada e posterior restituição”. 



    Segundo Fredie Didier Jr., há erro material “quando o que está escrito na decisão não corresponde à intenção do juiz, dede que isso seja perceptível por qualquer homem médio”1.



    Da mesma forma, da leitura do trecho da fundamentação acima transcrito, verifico que foram devidamente apreciadas as questões atinentes à aplicação dos precedentes vinculantes firmados no Tema nº 499-RG e no Tema nº 395-RG, a partir da ratio decidendi firmada nos leading cases que deram ensejo às suas formações, inclusive naquilo que concerne à modulação dos efeitos da tese firmada no último.



    Com relação ao argumento de que a decisão embargada “nada disse sobre essa longa conformidade administrativa, aspecto imprescindível para aplicação dos arts. 23 e 24 da LINDB”, verifico que se trata de mera insurgência com o conteúdo decisional, pretensão que deve ser ventilada na via recursal própria, e não em sede de embargos de declaração.



    Com efeito, destaco que a tese fixada no Tema nº 399-RG dispõe que “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    Naquilo que concerne à alegação de “erro de direito” na decisão embargada, resta evidente a inadequação do meio recursal utilizado, qual seja, a via dos embargos de declaração, para veicular tal insurgência. Isso porque, evidentemente, trata-se de pretensão unicamente de reforma da decisão embargada, a qual não pode ser ventilada por meio de recurso de natureza meramente integrativa, de fundamentação vinculada e cuja admissibilidade está cerrada às alegações de existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no decisum recorrido.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF e no art. 1.024, § 2º, do CPC, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente




1  CUNHA, Leonardo Carneiro da; DIDIER JUNIOR, Fredie. Curso de direito processual civil - v. 3: Meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. 21. ed. rev., ampl., e atual. - São Paulo: Ed. JusPodivm, 2024, p. 332.